Tribunal: TJES
Processo: 0001873-89.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001873-89.2023.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL FRANCA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001873-89.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RAFAEL FRANCA SILVA

Advogado do(a) RECORRIDO: MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES - ES29295-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que revogou a prisão preventiva de Rafael França Silva, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, em ação penal na qual lhe são imputadas as condutas de porte ilegal de arma de fogo e manutenção de ave silvestre em cativeiro sem autorização da autoridade competente, previstas no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98. O recorrente sustenta a presença dos requisitos da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, apreensão de armas e munições, antecedentes criminais e risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores para o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido; e (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva constitui medida excepcional e exige demonstração concreta e contemporânea dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não bastando referências genéricas à gravidade do delito ou aos antecedentes do acusado.

O recorrido permaneceu em liberdade desde a revogação da prisão preventiva em 2023 sem notícia de descumprimento das medidas cautelares, prática de novos delitos, tentativa de fuga ou qualquer comportamento indicativo de risco cautelar atual.

A contemporaneidade do perigo é requisito indispensável para manutenção ou restabelecimento da prisão preventiva, sendo inadequada a segregação cautelar fundada exclusivamente em elementos pretéritos já conhecidos quando da revogação da prisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige motivação concreta ancorada em fatos novos ou contemporâneos para justificar a prisão preventiva, especialmente quando inexistem elementos supervenientes demonstrativos de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

As infrações imputadas, embora graves, não foram praticadas com violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância relevante para o juízo de proporcionalidade da medida extrema.

O fato de os corréus responderem ao processo em liberdade reforça a adequação da manutenção das medidas cautelares diversas da prisão.

A redesignação da audiência de instrução para maio de 2027, em razão da pauta da unidade judiciária, evidencia que eventual restabelecimento da prisão preventiva resultaria em prolongado encarceramento cautelar sem demonstração concreta de necessidade atual, aproximando-se indevidamente de antecipação de pena.

Os antecedentes criminais e a gravidade concreta dos fatos podem integrar o juízo cautelar, mas não afastam a necessidade de demonstração contemporânea do periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do periculum libertatis, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito ou a existência de antecedentes criminais.

A ausência de descumprimento das medidas cautelares e de reiteração delitiva durante período prolongado de liberdade enfraquece a alegação de risco concreto à ordem pública.

O restabelecimento da prisão preventiva sem fato superveniente indicativo de necessidade cautelar atual configura medida desproporcional e incompatível com a natureza excepcional da custódia cautelar.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas quando suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a regular tramitação da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312. Lei nº 10.826/03, art. 14. Lei nº 9.605/98, art. 29, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 233.786/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001873-89.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RAFAEL FRANCA SILVA

Advogado do(a) RECORRIDO: MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES - ES29295-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o Ministério Público Estadual contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que
revogou a prisão preventiva
de
Rafael França Silva,
impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Consta da denúncia que, no dia 28 de junho de 2023, na Rodovia Miguel Curry Carneiro, Nestor Gomes, Km 35, em São Mateus/ES, o recorrido, em companhia de Leonardo do Nascimento Santos e Fabio Marques Neto, teria portado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
01 (um) revólver calibre .32, 01 (uma) espingarda e 11 (onze) munições, além de manter em cativeiro ave silvestre sem autorização
da autoridade competente, condutas tipificadas no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03 e artigo 29, §1º, inciso III, da Lei n.º 9.605/98.

Em suas razões, sustenta o recorrente, em síntese, estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da apreensão das armas e munições, dos antecedentes criminais do recorrido e do risco de reiteração delitiva.

Afirma que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e requer o provimento do recurso, com o restabelecimento da prisão preventiva.

O recurso
não merece provimento.

Em tema de prisão preventiva, sabe-se que a custódia cautelar constitui
medida excepcional
, admissível apenas quando concretamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não bastam, portanto, referências genéricas à gravidade do delito ou aos antecedentes do acusado. Exige-se fundamentação concreta e contemporânea, apta a demonstrar que a liberdade do imputado representa risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso, embora não se desconheça a gravidade dos fatos imputados ao recorrido, verifica-se que Rafael França Silva foi preso em flagrante em 28 de junho de 2023
e a

prisão preventiva foi revogada ainda no ano de 2023,
inexistindo, desde então, notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, prática de novos delitos, tentativa de fuga ou qualquer comportamento apto a demonstrar risco cautelar atual.

Esse
aspecto assume especial relevância
.

A
contemporaneidade

do perigo
constitui
requisito indispensável
à manutenção ou restabelecimento da prisão preventiva. Não se mostra juridicamente adequada a segregação cautelar fundada exclusivamente em elementos pretéritos já conhecidos quando da revogação da prisão, sobretudo quando o período posterior de liberdade não revelou qualquer intercorrência desfavorável.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A prisão preventiva é medida excepcional que exige motivação concreta ancorada em fatos novos ou contemporâneos e demonstração do perigo atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sobretudo quando decretada na sentença condenatória de réu que respondeu em liberdade. 2. No caso, a decisão condenatória fundamentou a custódia em elementos pretéritos (gravidade da conduta e modus operandi) já conhecidos durante toda a persecução penal, sem indicar fato superveniente que revelasse risco presente, como ameaça à vítima, reiteração delitiva, tentativa de fuga ou embaraço ao processo. 3. A prisão preventiva foi corretamente revogada na decisão agravada, por ausência de contemporaneidade dos fundamentos, e substituída por medidas cautelares diversas, as quais se mostram adequadas e proporcionais para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no RHC n. 233.786/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026)

Se o recorrido
permaneceu em liberdade por longo período sem notícia de violação às medidas impostas
ou
de reiteração criminosa
, enfraquece-se a alegação de risco concreto decorrente do estado de liberdade.

Além disso, as infrações imputadas, embora graves, não foram praticadas com violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que deve ser ponderada no juízo de proporcionalidade da medida extrema.

Também merece registro o fato de os corréus responderem ao processo em liberdade, circunstância expressamente considerada pelo juízo de origem.

Outro ponto relevante diz respeito à própria tramitação da ação penal.

Conforme consignado na origem, a audiência de instrução e julgamento foi
redesignada para maio de 2027
em razão do elevado número de audiências já agendadas na unidade judiciária. Não há notícia de que a demora processual decorra de qualquer conduta atribuível ao recorrido. Nesse contexto, o restabelecimento da prisão preventiva implicaria submeter o recorrido ao cárcere por período consideravelmente longo antes mesmo da conclusão da instrução criminal, sem demonstração concreta de necessidade cautelar atual.

A providência, assim, aproximar-se-ia indevidamente de
antecipação de pena,
o que não se compatibiliza com a
natureza excepcional
da prisão preventiva.

Os antecedentes criminais e a gravidade concreta dos fatos podem, evidentemente, integrar o juízo cautelar. Todavia,
não dispensam a demonstração contemporânea
do
periculum libertatis
, o que não se verifica na hipótese.

As
medidas cautelares diversas da prisão,
ao menos até o presente momento,
mostram-se suficientes e adequadas
ao caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.